Tribunal: TJMT
Processo: 0002230-82.2004.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002230-82.2004.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ CLAZER - CPF: 812.654.841-04 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), NELSON MENDISKI DE LIMA (APELADO), AIRES PASQUALI (APELADO), JOSE CARLOS VIEIRA (APELADO), MARCIO BENTO DA CRUZ - CPF: 459.821.981-53 (APELADO), LUIZ ROBERTO VASCONCELOS (APELADO), LUIZ ROBERTO VASCONCELOS - CPF: 261.666.588-34 (APELADO), JOSE CARLOS VIEIRA - CPF: 483.483.921-49 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), NELSON JUNIOR DE LIMA - CPF: 735.910.411-49 (APELADO), AIRES PASQUALI - CPF: 053.701.719-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – CARÁTER PREPARATÓRIO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – LIMINAR DEFERIDA – CONSTRIÇÃO EFETIVADA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, POR PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA DE DEMANDA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO PROVIDO.

A prolação de sentença de procedência de sentença de procedência do pedido principal não importa em perda do objeto da cautelar preparatória.

A perda do objeto só ocorre após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais, porquanto o interesse jurídico na manutenção da medida cautelar subsiste, em razão da possibilidade de alteração do resultado da ação principal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Edson Luiz Clazer, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou extinta, sem apreciação de mérito, por perda do objeto, a Medida Cautelar Preparatória de Busca e Apreensão, ajuizada em face de Nelson Mendiski de Lima e Outros, tendo em vista o julgamento de mérito da ação principal.

Nas razões recursais, o apelante aduz, em breve resumo, que o julgamento de mérito da ação principal não induz à extinção, sem julgamento de mérito, por perda do objeto, da medida cautelar preparatória de busca e apreensão por ele ajuizada, porquanto se faz necessária a confirmação da liminar concedida.

Alega que ato judicial provisório, consistente na busca e apreensão do veículo, é que garantiu o direito postulado na ação principal, sendo, assim, necessária sua ratificação por sentença, de modo que o processo deve ser extinto, com julgamento de mérito, a fim de que seu interesse seja efetivamente assegurado.

Enfatiza que, em razão da procedência do processo principal, a medida cautelar deve ser igualmente julgada procedente.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Edson Luiz Clazer
ajuizou esta medida cautelar preparatória de busca e apreensão em face dos apelados, objetivando a constrição do caminhão, que foi objeto do negócio jurídico de compra e venda, celebrado entre as partes, uma vez que o pagamento do preço ajustado restou inadimplido pela parte requerida.

A liminar pleiteada foi deferida pelo magistrado singular, ante a presença dos pressupostos autorizadores da medida, tendo a ordem judicial sido devidamente cumprida, consoante Auto de Busca e apreensão de id. 71636461 - Pág. 4 (fls. 105).

Dentro do trintídeo legal, o autor promoveu o ajuizamento da ação principal, consistente na Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos, a qual restou julgada parcialmente procedente, para rescindir o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, bem como para condenar os requeridos ao pagamento das perdas e danos, no valor de R$ 6.884,00 (seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais) acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária, a partir da citação (id. 71636538, fls. 367/374).

Em razão do julgamento de mérito da ação principal, ocorrido 05/05/2020, a magistrada singular proferiu, na mesma data, a sentença nesta ação cautelar preparatória, por meio da qual julgou o processo extinto, sem apreciação de mérito, os termos do artigo 485, VI, do CPC, por pela perda superveniente do objeto, condenando o autor, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Não agiu com o costumeiro acerto, a sentenciante.

Com efeito, a prolação de sentença de procedência de sentença de procedência do pedido principal não importa em perda do objeto da cautelar preparatória.

A perda do objeto só ocorre após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais, que, no caso, não havia ocorrido, já que as sentenças, em ambas as demandas, foram proferidas na mesma data, qual seja, 05/05/2020.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DENTISTA DO CORPO DE OFICIAIS ATIVOS DA AERONÁUTICA. NOMEAÇÃO POR FORÇA DE CAUTELAR LIMINAR E FINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. CONSERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CAUTELAR. ART. 808, III DO CPC. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 2.
A eficácia da tutela cautelar regularmente deferida, sobretudo com sua confirmação após cognição da ação cautelar, só se extingue quando expressamente revogada ou com o trânsito em julgado da decisão da ação principal, ainda que esta já tenha sido julgada improcedente em primeira instância, uma vez que o interesse jurídico na manutenção da cautelaridade subsiste, dada a possibilidade de alteração do entendimento até então esposado
. 3. O recebimento do recurso de Apelação em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo), sem nenhuma disposição expressa a respeito da revogação da medida cautelar deferida durante todo o decorrer do processo, impõe que a decisão cautelar produza os seus efeitos até o trânsito em julgado nas instâncias ordinárias da sentença proferida nos autos principais. 4. Ordem concedida a fim de manter os efeitos da medida cautelar até o trânsito em julgado da ação principal nas instâncias ordinárias”
(STJ – 3a Seção – MS 14386/DF – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – DJe 3.9.2010 – grifei).

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CAUTELAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO
. 1. É pacífico no STJ o entendimento de que não há como se perpetuar o processo cautelar quando a ação principal transita em julgado, gerando a perda do objeto da lide acautelatória. 2. Agravo Regimental não provido”
(STJ – 2a Turma – AgRg no Ag 1178224/SP – Rel. Min. Herman Benjamin – DJe 19.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ADMISSIBILIDADE PARCIAL – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO CAUTELAR - JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - ART. 808, III DO CPC. (...) 2. Embora a defeituosa redação do art. 808, III do CPC sugira a ideia de que, com a prolação da sentença na ação principal cessa a eficácia da medida cautelar, tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 807 do mesmo diploma, segundo o qual a cautelar conserva sua eficácia na pendência do processo principal.
Assim, somente perde o objeto a cautelar após o trânsito em julgado da ação principal
. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido”
(STJ – 2a Turma – REsp 876595/BA – Rel. Min. Eliana Calmon – DJe 6.11.2008).

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES. (...) 2. Entende esta Corte Superior que
a perda do objeto da medida cautelar ocorre com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal, não se dando apenas com o julgamento desta
. 3. Precedentes: MS 14386/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 3.9.2010; AgRg no Ag 1178224/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2010; e REsp 876595/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.11.2008. 4. Recurso especial parcialmente provido”
(STJ – 2a Turma – REsp 1242450/SP – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 02/08/2011, DJe 09/08/2011).

Nesse contexto, o desfecho da cautelar deve acompanhar, necessariamente, a sorte da ação principal, que, no caso, é a Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos, em que foi proferida a sentença de procedência parcial para rescindir o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, bem como para condenar os requeridos ao pagamento das perdas e danos.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para julgar procedente a esta medida cautelar de busca e apreensão, nos termos do artigo 487, I, do CPC, tornando definitiva a liminar constritiva anteriormente deferida. Por conseguinte, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021